Tribunal: TJSP
Processo: 3001661-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Adicional por tempo de serviço – Polo ativo composto por 16 servidores – Pedido de limitação do litisconsórcio ativo para até 5 servidores – Não se vislumbra prejuízos à solução do litígio ou à ampla defesa – Autores representados pelo mesmo causídico, com o mesmo objetivo – Decisão mantida – Agravo não provido.